Tribunal: TJMT
Processo: 1016458-34.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016458-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JURANDYR ALVES DA CUNHA - CPF: 156.117.521-87 (REPRESENTANTE), MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA - CPF: 024.940.641-12 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 1016458-34.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JURANDYR ALVES DA CUNHA

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO
DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS QUE ULTRAPASSEM O LIMITE MÁXIMO DE 30% E 15% PARA OS CASOS DE CARTÕES DE CRÉDITO, SOB PENA DE MULTA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO POR UM DOS BANCOS –
DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo banco
para
reformar a decisão
que deferiu

o pedido de antecipação de tutela ao autor/agravante para determinar a suspensão das cobranças das parcelas dos empréstimos que ultrapassam o limite máximo de 30% e 15% para os casos de cartões de crédito, sob pena de multa diária,
uma vez que foi proferida com amparo no artigo 300 do CPC/15 e na jurisprudência deste Tribunal.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO Nº 1016458-34.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JURANDYR ALVES DA CUNHA

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
JURANDYR ALVES DA CUNHA

contra a decisão monocrática que
deu provimento
monocrático ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
, para
reformar a decisão recorrida que havia
deferido
o pedido de antecipação de tutela ao autor para determinar aos requeridos a suspensão das cobranças das parcelas dos empréstimos que ultrapassam o limite máximo de 30% e 15% para os casos de cartões de crédito, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em síntese, sustenta o agravante o desacerto da decisão, por entender que é contrária às provas constantes dos autos, visto que restou comprovado pelos seus holerites tanto as contratações quanto os descontos mensais que superam o limite previsto no artigo 24 do Decreto Estatual nº 691/2016, pelo que requer a retratação da decisão recorrida e o provimento do presente agravo
.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 36469450, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO Nº 1016458-34.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JURANDYR ALVES DA CUNHA

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
JURANDYR ALVES DA CUNHA
contra a decisão monocrática desta relatora que
deu provimento
monocrático ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravado
BANCO BMG S/A
, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
contra a decisão proferida na
Ação Revisional de Contrato
ajuizada por
JURANDYR ALVES DA CUNHA,
que
deferiu
o pedido de antecipação de tutela ao agravado para determinar aos requeridos a suspensão das cobranças das parcelas dos empréstimos que ultrapassam o limite máximo de 30% e 15% para os casos de cartões de crédito, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em síntese, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que não restaram preenchidos os requisitos para antecipação da tutela, posto que além de o autor/agravado ter contratado livremente o empréstimo sob nº 5313079889332024, afigura-se despropositada a multa aplicada para o caso de descumprimento da ordem, pelo que pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão singular.

A liminar foi deferida consoante ID nº 22410463.

Não foram prestadas informações pelo juiz a quo conforme certidão constante do ID nº 26277977.

As contrarrazões encontram-se no ID nº 24473031, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

In casu, extrai-se que o autor, ora agravado, é funcionário público estadual aposentado e celebrou com as instituições financeiras requeridas contratos de empréstimo, cujos débitos seriam consignados em folha de pagamento.

Consta também que atualmente o autor está percebendo mensalmente a importância bruta de R$ 7.235,07 (sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e sete centavos), e segundo alega, os descontos mensais dos empréstimos consignado em folha totalizam 60% dos seus rendimentos líquidos.

Sob tais argumentos, ajuizou a ação originária, visando impedir que sejam descontados valores excedentes ao limite consignável legal, de 30%, garantindo-lhe acesso ao seu salário e condições dignas de sobrevivência.

Ao apreciar o feito, o douto magistrado a quo, Dr. Ricardo Nicolino de Castro
deferiu
o pedido de antecipação de tutela para suspender as cobranças das parcelas dos empréstimos que ultrapassam o limite máximo de 30% e 15% para os casos de cartões de crédito, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformado, agravou o
BANCO BMG S/A
.

Pois bem.

Cabível o julgamento monocrático do recurso, diante dos inúmeros precedentes jurisprudenciais sobre o tema.

De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do autor, ora agravado.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

À espécie, de uma detida análise dos documentos que instruem a inicial (feito originário), verifica-se que merece prosperar a pretensão do agravante.

Isto porque, constata-se que a pretensão do autor/agravado não se encontra amparada em provas inequívocas que convençam acerca da verossimilhança do direito alegado, dependendo de dilação probatória, haja vista a necessidade de juntada de todos os contratos realizados com os bancos para apurar se houve mesmo a contratação, bem como de quem é a responsabilidade pela extrapolação da margem limitativa, o que ainda não ocorreu na hipótese, tendo em vista que foram apresentadas cópias de apenas cinco dos dezessete contratos firmados com as instituições financeiras.

Tal cautela se justifica a fim de evitar possíveis danos à instituição financeira que realmente contratou ou primeiramente concedeu o empréstimo dentro dos limites já mencionados.

Com efeito, o artigo 24 do Decreto Estadual n° 691/2016 é claro ao estabelecer limitação em percentual diferenciado para as consignações facultativas em folha de pagamento do servidor público, o que reforça a necessidade de juntada de todos os contratos realizados com mais de uma instituição financeira, a fim de adequar o limite de desconto de acordo com a previsão legal. Confira-se:

“Art. 24 As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 96 (noventa e seis) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:

I - as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento);

II - as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado.

§ 1º A margem consignável prevista no inciso anterior não concorre com o limite definido no inciso I.

§ 2º As consignações realizadas pelas Consignatárias de que trata este decreto concorrerão entre si, observado o teto do percentual acima mencionado.

§ 3º Caso a soma das consignações compulsórias e facultativas excedam o limite de 70% (setenta por cento) dos rendimentos mais gratificações de caráter continuado, serão suspensos os descontos das consignações facultativas, respeitada a ordem cronológica de reserva de margem conforme parágrafo único do artigo 5º do presente decreto. ”

Na hipótese, observa-se que o autor/agravado firmou contratos com as seguintes instituições financeiras:
BANCO BMG S/A, BANCO PAN S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e BANCO DAYCOVAL S/A
, cujos valores descontados do salário do servidor importam em
R$ 3,078,72 (três mil, setenta e oito reais e setenta e dois centavos)
, conforme demonstrado na consulta do holerite constante do ID nº 17509177 dos autos originários.

Assim, levando-se em consideração que o agravado supostamente contratou com mais de uma instituição financeira diferentes operações e que
, neste momento processual ainda não há a prova inequívoca capaz de convencer acerca da verossimilhança da alegação,
a decisão recorrida deve ser reformada.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – INDEFERIMENTO –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO COM MAIS DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30 % DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (POLICIAL MILITAR) – ARTIGOS 9º DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.306/2008 E DO DECRETO ESTADUAL Nº 3.008/2010 – JUNTADA DOS CONTRATOS – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELA EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM LIMITATIVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os contratos firmados com as instituições financeiras e demais documentos apresentados pelo devedor para apurar de quem foi a responsabilidade pela extrapolação de margem das consignações facultativas na folha de pagamento de servidor público estadual (policial militar), excedentes ao percentual estabelecido nos artigos 9º do Decreto Estadual nº 1.306/2008 e do Decreto Estadual nº 3.008/2010, há que ser mantido o indeferimento da tutela antecipada que visa a limitação em 30 % da remuneração líquida.”
(TJMT – RAI nº 0124746-40.2012.8.11.0000, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2013, publicado no DJE 05/02/2013)

“
DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DESCONTO EM SUBSÍDIO - CRÉDITO CONSIGNADO - REQUISITOS DOS ART. 273 DO CPC - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ainda que caracterizada a relação de consumo pela atividade desenvolvida pela agravada, a inversão referendada pelo art. 6º, VIII, do CPC não retira a ônus da parte autora descrever os fatos constitutivos do seu direito na petição inicial nem mesmo o de apresentar documentos que estão sob seu poder.

2. Em regra, o tomador do empréstimo não pode cancelar, unilateralmente, o desconto em folha, que é da essência da operação de crédito firmada a título consignado, regulamentada pela Medida Provisória nº 130/2003, Lei nº 10.820/2003, Decreto nº 4.840/2003, Lei nº 10.953/2004 e Decreto nº 5.892/2006.

3. Ausentes os requisitos para a antecipação da tutela, deve prevalecer o entendimento manifestado pelo juízo singular, no sentido de indeferir a suspensão e/ou redução dos valores descontados do subsídio da agravante a título de crédito consignado. ”
(TJMT, 5ª Câmara Cível, RAI nº 95683/2010, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em
17/11/2010).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MENSALMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – SUPENSÃO DO DESCONTO – DEPÓSITO JUDICIAL – INDEFERIMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – RECURSO IMPROVIDO.

A ausência de prova inequívoca do direito invocado para o convencimento do magistrado quanto à verossimilhança das alegações impossibilita a concessão de tutela antecipada. ”
(TJMT, 5ª Câmara Cível, RAI nº 122703/2009, Relator Des. Leônidas Duarte Monteiro, j. em 24/03/2010).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO DEBITADO EM CONTA CORRENTE - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ACIMA DE 30% DO SALÁRIO DA DEVEDORA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273, CPC - OUTROS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA - RECURSO DESPROVIDO.

O limite da parcela em 30% do salário do devedor é aplicado aos débitos consignados em folha de pagamento e não propriamente aos empréstimos com desconto em conta corrente.

Não demonstrada a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, é de se indeferir a antecipação dos efeitos da tutela (art. 273, CPC). ”
(TJMT, 1ª Câmara Cível, RAI nº 114782/2010, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em
11/01/2011).

Portanto, não se afigurando presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela, não deve prevalecer o entendimento manifestado pelo juiz singular, no sentido de deferir a suspensão da cobrança dos valores descontados nos benefícios de aposentadoria do agravado.

Com essas razões, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e
indeferir
a tutela antecipada.

P. I. C.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”

Pois bem
.

Como se vê, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não se verifica qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ademais, de se destacar que na hipótese também não restou preenchido o requisito referente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Isso porque, basta uma singela análise dos autos, mais precisamente das razões recursais constante no ID nº 34861477 – pág. 5/6, para se constatar que os descontos são realizados no benefício do agravante desde novembro/2016, sendo que este somente ajuizou a ação originária em 23/01/2019 (ID. nº 17507891 – ação originária), ou seja, despois de passados mais de três anos do início dos descontos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - OBJETIVO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 300 DO CPC - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida. Se não demonstrada a urgência na suspensão dos descontos, porquanto são realizados há vários anos, a situação impede a concessão da antecipação da tutela postulada. ”
(TJMT – RAI nº 1017107-96.2019.8.11.0000, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 21/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PRETENSA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS TIDOS POR ILEGAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DEDUÇÕES MENSAIS QUE OCORREM HÁ MAIS DE DOIS ANOS – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há demonstração do risco de dano se os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2017, impondo-se a manutenção do decisum que bem indeferiu pleito inicial de urgência. Sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso”
(TJMT, RAI Nº 1015715-24.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 18.12.2019, DJE 19.12.2019).

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020